Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-39.2018.8.26.0453
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Recurso de Apelação e Reexame Necessário. Ação condenatória em obrigação de fazer. Fornecimento de tratamento para cidadão portador de displasia epitelial de alto grau. Sentença de procedência. Urgência demonstrada. Dever solidário entre os entes federativos, inscrito nos artigos 6o e 196 da CF/88. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% do valor atribuído

Ementa:
Recurso de Apelação e Reexame Necessário. Ação condenatória em obrigação de fazer. Fornecimento de tratamento para cidadão portador de displasia epitelial de alto grau. Sentença de procedência. Urgência demonstrada. Dever solidário entre os entes federativos, inscrito nos artigos 6o e 196 da CF/88. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% do valor atribuído à causa. Pretensão de redução. Impossibilidade. Ausência de impugnação ao valor da causa ou sua correção de ofício. Valor da causa que deve prevalecer para efeito do disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 85, §8o, do mesmo diploma que é subsidiária, de tal sorte que não deve preponderar sobre a fixação dos honorários em percentual do valor atribuído à causa, se verificada hipótese desta forma de fixação. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário improvidos.